Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência, conforme se observa do disposto no caput do art. 85, in verbis: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 1.1. O princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes.
2. O mero reconhecimento do direito potestativo de a autora suspender a cobrança de empréstimo na modalidade de débito em conta, sem qualquer comprovação de que a instituição tivesse negado essa possibilidade anteriormente, não caracteriza a sucumbência da associação ré.
3. Mesmo que aplicado o princípio da causalidade à hipótese, verifica-se que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que cobrava as parcelas nos exatos termos do que restou estabelecido em contrato e o reconhecimento do direito potestativo da autora de suspender a cobrança na forma de débito em conta não decorre de qualquer ato ilícito praticado de sua parte, devendo a autora, portanto, arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.